Tribunal: TJBA
Processo: 0312480-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0312480-36.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTO FARIA

Advogado(s): PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECUSA ADMINISTRATIVA NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS contra a sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Exibição de Documentos movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo como cumprida a obrigação de exibição dos documentos solicitados e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A sentença também determinou a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

2. O Apelante busca a reforma parcial da sentença para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a recusa administrativa na apresentação de documentos lhe causou constrangimento, aborrecimentos e prejuízos que superaram os limites do razoável, além de defender a redistribuição dos ônus sucumbenciais. O Banco Apelado, em contrarrazões, refuta as alegações e pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a recusa administrativa do Apelado em exibir documentos enseja condenação por danos morais;
(ii) avaliar se os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos pela sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é objetiva e fundamentada na teoria do risco do empreendimento, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles.

5. A recusa administrativa na exibição de documentos não configura, por si só, abalo aos direitos de personalidade do consumidor, mas mero dissabor ou contratempo cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por danos morais. Jurisprudência pacífica entende que tais situações não ultrapassam o patamar de descontentamento ou frustração habitual nas relações negociais.

6. No caso concreto, a obrigação de exibição de documentos foi cumprida pelo Banco Apelado no curso do processo, não havendo evidência de prejuízo moral ou material ao Apelante decorrente da conduta do Réu.

7. Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença reconhece a sucumbência recíproca entre as partes, considerando o acolhimento parcial dos pedidos iniciais. Com o desprovimento do recurso, aplicam-se as disposições do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa administrativa do fornecedor em exibir documentos solicitados pelo consumidor, por si só, não configura dano moral, salvo comprovado o abalo significativo aos direitos de personalidade.

2. A obrigação de exibição de documentos, quando cumprida no curso do processo, afasta a possibilidade de condenação por danos morais, salvo prova de prejuízo adicional.

3. A sucumbência recíproca deve ser aplicada proporcionalmente aos pedidos acolhidos e rejeitados, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em favor da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1006759-81.2022.8.26.0554, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 23/01/2023.

TJ-PR, AC nº 0004308-97.2022.8.16.0160, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 04/06/2023.

TJ-SP, AC nº 1024655-38.2022.8.26.0005, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0312480-36.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante
HENRIQUE

DOS SANTO
S

FARIAS

e Apelado
BANCO
DO BRASIL S/A

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo,

mantendo-se a sentença
todos os
seus termos,
nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador,

11